Tribunal: STF
Processo: AI 387255
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento em recurso de revista. Ausência de peça essencial
para a verificação da tempestividade do recurso trabalhista. Não-conhecimento.
3. Matéria processual trabalhista. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes.
4. Não compete ao STF atuar como mero revisor de decisões referentes à
admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.